Tribunal: TJBA
Processo: 0000277-08.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000277-08.2015.8.05.0153

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA PIRES DE SOUZA e outros

Advogado(s): LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s):LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
NULIDADE
.
INTELECÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.
998/
2005.
VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3.
DES
CABIMENTO
.
FGTS. PERTINÊNCIA.

PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO
DO
STF NO RE
765320/
MG
(TEMA
916
)
. APELO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença proferida que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se ocorreu o desvirtuamento ou a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal n. 998/2005; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS, considerando a modulação dos efeitos do Tema 608 do STF; e (iv) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de férias com um terço constitucional, 13º salário e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não desconstituída pela parte ré, inexistindo nos autos indícios aptos a infirmá-la.

Reconhece-se a nulidade da contratação temporária, uma vez que a função de professora não se enquadra nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público previstas na Lei Municipal n. 998/2005, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), segundo a qual a contratação temporária nula não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando-se apenas o pagamento dos salários do período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Afasta-se o direito ao recebimento de férias e 13º salário, pois a contratação não nasceu lícita, o que impede a incidência da tese firmada no Tema 551 do STF, aplicável apenas às hipóteses de contratação inicialmente válida e posteriormente desvirtuada.

Reconhece-se a prescrição trintenária do FGTS, em razão da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF, uma vez que a ação foi ajuizada em 19.07.2013, antes do termo final de 13.11.2019, assegurando-se o direito ao recolhimento do FGTS relativo ao período de 03.01.2005 a 31.12.2012.

Afasta-se a remessa necessária, pois a sentença é líquida, fundada em mero cálculo aritmético e não ultrapassa o limite legal previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC, além de estar lastreada em precedente obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural mantém-se em grau recursal quando não infirmada por prova em sentido contrário.

A contratação temporária realizada em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e gera apenas o direito ao recebimento dos salários do período trabalhado e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A prescrição aplicável à cobrança do FGTS observa a modulação dos efeitos do Tema 608 do STF, sendo trintenária quando a ação é ajuizada até 13.11.2019 e o contrato teve início antes dessa data.

Férias e 13º salário são indevidos quando a contratação temporária é originariamente nula, inexistindo desvirtuamento de vínculo válido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.
0000277-08.2015.8.05.0153
, de
Livramento de Nossa Senhora
-BA
, em que
são

a
pelante
s
e
apelados,
concomitantemente
,
MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e

APARECIDA PIRES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em:

A) C
onhecer
d
o
s
Apelo
s

da
parte
ré

e da autora
e dar-lhe
s
provimento
parcial
para
reformar a sentença
a quo

para julgar improcedentes os pedidos autorais de pagamento do 13º salário e férias com terço constitucional e, observada a prescrição trintenária, julgar procedente o pedido autoral de condenação do réu
a arcar com o FGTS, excluída a multa de 40% (quarenta por cento), no período de
03.01.2005
a 31.12.20
12;
e,

B) Condenar a autora
a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor dos pedidos não acolhidos atualizado,
em favor do Patrono do réu,
e conden
ar

o
réu a arcar com os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado,
em favor do Patrono da autora
. Resta suspensa a exigibilidade em relação à autora pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça
.

Salvador,

12